Tribunal: TJDFT
Processo: 0704142-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS ESPÍNDOLA CORDEIRO, em face à decisão da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, que nomeou MARIA DAS DORES VIDAL DE SOUSA inventariante do espólio de ANTÔNIO GERALDO CORDEIRO. A decisão vergastada teria reconhecido a condição de companheira do de cujos alegada pela agravada e, por esta razão a nomeado para a inventariança. Nas razões, o agravante, sobrinho do autor da herança, sustentou que ele não era casado e que não convivia em união estável. Era interditado e a curatela cabia ao recorrente que, por sua vez, estava na administração da herança. Lado outro, a agravada seria empregada doméstica na residência do de cujus e teria se aproveitado da relação de confiança para produzir falsas declarações de imposto de renda, em que constou como dependente dele, bem como para tirar fotos que supostamente comprovariam a existência da união afetiva. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, posteriormente, o seu provimento para que seja o agravante nomeado inventariante. Preparo regular sob ID 14447355. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, em face à decisão que nomeou a agravada para a inventariança dos bens deixados por morte de ANTÔNIO GERALDO CORDEIRO. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos. A alegada união estável entre a agravada e o autor da herança é matéria controvertida e não há nos autos elementos que permitam aferir sua veracidade, de sorte que somente após o encerramento do processo de reconhecimento de união estável ajuizado em Pernambuco seria possível atestar a condição de herdeira da agravada. Lado outro, o de cujus teria como únicos herdeiros os sobrinhos, estando os bens sob administração do agravante, na condição de seu curador, segundo suas alegações. Desta forma, neste juízo prelibatório, evidencia-se a probabilidade do direito por possível inobservância da ordem de precedência estabelecida no art. 617, do Código de Processo Civil. Por fim, o risco de dano grave de difícil reparação se presume, em razão da entrega do encargo de inventariante a terceiro estranho a ordem sucessória, embora existam herdeiros para o exercício do cargo. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender a eficácia da decisão recorrida até julgamento definitivo pelo colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator